Tribunal: TJDFT
Processo: 0817096-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. CAPS. ENFERMEIRO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que o Distrito Federal implemente a Gratificação de Ações Básicas de Saúde – GAB sobre os vencimentos básicos da parte autora no percentual de 10%, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 25.042,57 a título de GAB referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2024, acrescidas das parcelas vencidas até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da parte autora. Em seu recurso assinala que a parte autora não preencheu os requisitos da Lei no 318/92 para a percepção da gratificação, visto que há necessidade de realizar ações básicas de saúde durante a integralidade da carga horária. Alega que o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) corresponde a serviço especializado de saúde mental de caráter aberto e comunitário, o que não se confunde com atenção básica de saúde. Enfim, cita precedente no mesmo sentido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o enfermeiro lotado no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir
4. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
6. Sobressai dos autos que o autor é enfermeiro, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotado no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, com carga horária de 40 horas semanais.
7. Ressalte-se que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
8. Destaca-se que o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de modo que possui competências relativas às ações básicas de saúde, conforme se constata da Portaria no 3088/GM/2011 do Ministério de Saúde. Ademais, na hipótese dos autos a gestora da unidade elencou as funções exercidas pela parte autora, que são suficientes para comprovar o exercício de atividades básicas de saúde, tais como: “Atendimento de demanda espontânea, por meio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde; Plantão de acolhimento e consultas ambulatoriais; Atendimentos individuais e familiares, inclusive em grupos; Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida; Realizar consulta de enfermagem e procedimentos, observadas as disposições legais da profissão; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe” (ID 71166791). Assim, constata-se que estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.
9. O precedente elencado na peça recursal não vincula esta E. Turma Recursal. De todo modo, cita-se precedentes acerca do recebimento da GAB por servidores lotados no CAPS/CAPSi: (Acórdão 1865024, 0774979-66.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.); (Acórdão 1847447, 0751072-62.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.); e (Acórdão 1939919, 0716597-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1865024, 0774979-66.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024; TJDFT. Acórdão 1847447, 0751072-62.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024; e TJDFT. Acórdão 1939919, 0716597-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024.